Tribunal: TJMT
Processo: 1017936-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017936-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 737.470.091-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCELADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial após a homologação de acordo parcelado entre as partes, com fulcro no art. 924, III, do CPC. O apelante sustenta que a extinção é indevida antes da quitação integral da dívida e requer a aplicação do art. 922 do CPC, com a suspensão do processo até o cumprimento total da obrigação assumida no acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção da execução após a homologação de acordo com parcelamento da dívida, antes do efetivo cumprimento integral da obrigação avençada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina que, havendo concessão de prazo pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação, a execução deve ser suspensa até o vencimento do prazo.

4. O art. 924, III, do CPC exige o adimplemento total da obrigação para ensejar a extinção do processo, o que não se verifica quando ainda há parcelas vincendas.

5. A homologação judicial do acordo não equivale à quitação integral, razão pela qual deve prevalecer a suspensão da execução até o adimplemento final.

6. A extinção prematura impede o prosseguimento automático do feito em caso de inadimplemento, contrariando a utilidade e efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento da dívida em sede de execução não autoriza a extinção do processo antes do adimplemento integral da obrigação. 2. A homologação judicial de acordo com prestações vincendas impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002848-37.2012.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Uanderson Andrade Oliveira Camilo.

Consta dos autos que, no curso da execução, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, o qual foi homologado pelo juízo de origem. Na mesma oportunidade, o magistrado declarou extinto o processo, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de contradição na sentença, ao argumento de que, tratando-se de acordo parcelado ainda não integralmente cumprido, não seria possível reconhecer a extinção da execução, mas apenas a sua suspensão até o adimplemento final da obrigação. Os embargos foram rejeitados.

Nas razões recursais, o apelante defende a incompatibilidade da extinção do feito com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a dívida não teria sido integralmente satisfeita. Argumenta que, diante da celebração de acordo parcelado, o procedimento adequado seria a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o vencimento da última parcela, com posterior intimação do credor para se manifestar acerca do cumprimento da avença.

Alega que a extinção da execução, tal como determinada, inviabiliza eventual retomada do feito em caso de inadimplemento, além de violar os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Sustenta, ainda, que a suspensão prevista no art. 922 do Código de Processo Civil decorre de imposição legal, não se tratando de faculdade do magistrado, sendo inaplicável ao caso o limite temporal do art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal. Invoca precedentes de diversos tribunais no sentido de que a homologação de acordo parcelado não autoriza a extinção imediata da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja declarada a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, afastando-se a aplicação do art. 924, III, do Código de Processo Civil, bem como seja reconhecida a necessidade de intimação prévia do credor após o término do parcelamento para fins de eventual declaração de quitação.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do apelo, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais, ao argumento de que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 922 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, não há controvérsia quanto à existência do acordo nem quanto à sua homologação judicial. O ponto central reside na consequência processual atribuída pelo juízo de origem à avença firmada, que optou pela extinção do feito.

A hipótese dos autos atrai a aplicação do artigo 922 do CPC, que estabelece:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Assim, o referido artigo estabelece a suspensão do processo executivo quando o credor concede prazo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. A extinção da execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil, pressupõe a ocorrência de causa que importe na efetiva satisfação da obrigação ou na sua extinção no plano material. O inciso III do referido dispositivo exige a extinção total da dívida por qualquer meio, o que manifestamente não se verifica quando o pagamento ainda se encontra condicionado ao adimplemento de parcelas futuras. Enquanto pendente o cumprimento integral do acordo, subsiste a relação obrigacional e, por consequência, a própria utilidade da tutela executiva.

A circunstância de o acordo ter sido homologado judicialmente não altera essa conclusão. A homologação confere força de título executivo judicial à avença, mas não implica, por si só, a extinção da obrigação. A execução somente pode ser considerada extinta após a comprovação do adimplemento integral, sob pena de se instaurar situação de contradição lógica e jurídica, na medida em que se reconhece extinta uma obrigação que ainda subsiste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao homologar acordo firmado entre as partes, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo que prevê parcelamento do débito e estipula prazo para cumprimento justifica a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC, ou se é cabível a extinção do processo com resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação judicial de acordo em execução que prevê parcelamento da dívida, com previsão expressa de suspensão da ação até adimplida a obrigação, veda a imediata extinção da ação feito executório. A extinção da execução antes do adimplemento integral do acordo, neste caso, viola o disposto no art. 922 do CPC, que prevê a retomada do curso da execução em caso de inadimplemento. A suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação preserva a eficácia executiva do título e evita prejuízos à parte credora, que não precisará ajuizar nova ação em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O acordo celebrado em sede de execução que prevê parcelamento da dívida e estipula a suspensão da ação executória, impede a sua extinção com resolução de mérito antes do adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. A extinção prematura da execução obsta o imediato prosseguimento do feito em caso de inadimplemento e prejudica a efetividade da tutela executiva. (N.U 0002848-37.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Por todo o exposto, resta configurada a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação, conforme pleiteado no acordo homologado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a extinção do processo, determinando a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, com posterior intimação do exequente para se manifestar acerca do adimplemento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026